Tribunal: TJDFT
Processo: 0700402-10.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700402-10.2020.8.07.0021 RECORRENTE: MIGUEL VICENTE FOTI RECORRIDO: PITE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO POSSESSÓRIA. EXERCÍCIO DA POSSE. NÃO COMPROVADA. TRANSMISSÃO DO BEM A TERCEIROS. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ESTIMADO. 1. Nos termos do artigo 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 2. Posse nada mais é do que o exercício, ainda que parcial, de qualquer dos poderes intrínsecos à propriedade. Portanto, está intimamente ligada à uma situação de fato. 3. O possuidor tem direito de ser mantido na posse no caso de turbação (art. 560 do CPC), desde que, para tanto, comprove: a sua posse, a turbação praticada pelo réu, a data da turbação, e, a continuação da posse, embora turbada (art. 561 do CPC). 4. Não se verifica exercício de posse daquele que, tendo transmitido a terceiros seus direitos sobre o imóvel, não comprova tê-los reavido, ocupado efetivamente o bem ou agido como se dono fosse, se responsabilizando pelos seus encargos. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico de que o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido, ainda que inexistente imediato benefício econômico. 6. A ação possessória não se confunde com disputa de propriedade, de modo que à mingua de prova do efetivo benefício econômico, o valor estimado pelo autor não merece reforma. 7. Apelação e recurso adesivo conhecidos e não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 485, inciso VI, 554 e 556, todos do Código de Processo Civil, sustentando que as ações possessórias possuem natureza dúplice e seguem o princípio da fungibilidade, razão pela qual o pedido reconvencional, ainda que formulado no lugar de um pedido contraposto, mas visando a proteção possessória, deveria ser considerado como pedido contraposto. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando ementa de julgado do TJES como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 485, inciso VI, 554 e 556, todos do Código de Processo Civil, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, em sede de rejulgamento dos embargos de declaração, após provimento de recurso especial, a turma julgadora consignou que “A ação possessória, em face de sua natureza dúplice, que admite pedido contraposto pelo réu na contestação, inclusive indenizatório (art. 556, do CPC), é incompatível com o instituto da reconvenção.” (item 2 da ementa do julgado). Tal entendimento vai de encontro ao da Corte Superior: “a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, nas ações possessórias, pode o réu deduzir, na contestação, pedido indenizatório, desde que correlato à matéria, dado o caráter dúplice dessas demandas”. (AgInt no AREsp n. 1.590.130/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022)*. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009